Tribunal: TJMT
Processo: 0001716-68.2007.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001716-68.2007.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TEREZINHA ROSANE FRANCA (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DIONES MARIA RABAIOLI - CPF: 593.720.441-72 (APELANTE), SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO (APELANTE), ISLONY LARSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 035.744.224-58 (APELANTE), ENOQUE PEREIRA FRANCA - CPF: 717.099.082-20 (APELANTE), ROSSETTO & ROSSETTO LTDA - ME - CNPJ: 00.973.041/0001-64 (APELANTE), JANAINA SERAFINI - CPF: 917.466.471-91 (ADVOGADO), BENEDITA XIMENES DOS SANTOS - CPF: 395.936.221-87 (APELANTE), MAYRA SOUZA DE MORAES - CPF: 019.424.601-98 (ADVOGADO), ROSSETTO & ROSSETTO LTDA - ME - CNPJ: 00.973.041/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLONY LARSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 035.744.224-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MERITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTAMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS – EMPRÉSTIMOS DE CHEQUES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA A SATISFAÇÃO DE INTERESSE PARTICULAR – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM NOTA FISCAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR COM CARGA HORÁRIA DIVERSA DA PRATICADA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEMONSTRAÇÃO – CONDUTA DOLOSA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO – ARTIGOS 9
o
,
CAPUT
, 10,
CAPUT
, INCISO I e 11, TODOS DA LIA – SANÇÕES APLICADAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO

– RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Nas ações de improbidade administrativa a formação do litisconsórcio ativo necessário entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso é facultativo. Logo, não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação do ente público estadual.

Comprovado que os servidores públicos utilizaram cheques de titularidade do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para a satisfação de interesse particular, deve ser mantida a sentença que os condenou pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9
o
,
caput
, 10,
caput
e inciso I e 11,
caput
, todos da Lei n. 8.429/1992.

A inserção de informações falsas em notas fiscais – quantidade de produtos maior do que a entregue –, com o intuito de adquirir a merenda escolar de empresa que não venceu a licitação, para determinado gênero alimentício, configura ato ímprobo.

A emissão de contrato de trabalho com carga horária superior à efetivamente praticada pelo servidor implica a condenação dos responsáveis pela prática de ato de improbidade administrativa.

As penalidades de ressarcimento integral do dano e de pagamento da multa civil devem mantidas, por serem razoáveis e proporcionais ao ato ímprobo praticado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Terezinha Rosane França, Diones Maria França, Sandra Regina da Silva Araújo, Islony Larson Gonçalves da Silva, Enoque Pereira França, Benedita Ximenes dos Santos e Joeber Delcolli de Almeida, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou, parcialmente, procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual (ids. 26764459, págs. 01/05, 26764460, págs. 01/05, 26764461, págs. 01/05, 26764462, págs. 01/04, 26764463, págs. 01/04, 26764464, págs. 01/04 e 26764465, págs. 01/02).

Os Apelantes suscitam a prejudicial de nulidade da sentença, argumentando a ausência de citação do Estado de Mato Grosso para integrar a lide, na condição de litisconsorte ativo necessário. No mérito, alegam que o Juízo singular não indicou qual o princípio da Administração Público foi violado e nem estabeleceu quem deve devolver a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Aduzem que a penalidade de suspensão dos direitos políticos não deveria ultrapassar 03 (três) anos, pois são primários, e os gastos foram realizados em proveito dos alunos.

Defendem que Sandra Regina da Silva Araújo, quando exercia a função de Coordenadora de Projetos, afastou-se por 03 (três) meses de licença médica, mas não houve a rescisão do contrato, que os valores recebidos foram repassados diretamente aos professores substitutos, que o intuito foi evitar que os alunos ficassem sem aulas, tratando-se, portanto, de mera irregularidade administrativa.

Salientam que Diones Maria França, Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Professor Elídio Murcelli Filho, embora assinasse os cheques juntamente com a Recorrente Terezinha Rosane França, não participou de fraudes.

Argumentaram que Diones Maria França não agiu com dolo, que faltou experiência e orientação sobre o que era permitido fazer no CDCE, e que sua conduta configura mera irregularidade, mas jamais improbidade.

Enfatizam que inexistiu dolo nas condutas, que as contas foram prestadas e aprovadas pela SEDUC/MT e não foi demonstrada a ocorrência de prejuízo à Administração Pública.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido (id. 26764959, págs. 01/06, 26764960, págs. 01/05, 26764961, págs. 01/07 e 26764962, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 33946983, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Terezinha Rosane França, Diones Maria França, Sandra Regina da Silva Araújo, Islony Larson Gonçalves da Silva, Enoque Pereira França, Benedita Ximenes dos Santos e Joeber Delcolli de Almeida, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, contra Terezinha Rosane França, Diones Maria França, Sandra Regina da Silva Araújo, Islony Larson Gonçalves da Silva, Enoque Pereira França, Rossetto & Rossetto Ltda., Joeber Delcolli de Almeida e Benedita Ximenes dos Santos, sustentando que ficou demonstrado, no Procedimento Investigatório n. 02/2007, que, na Escola Estadual Professor Elídio Murcelli Filho, houve falta de merenda escolar e desvios de verbas públicas, com a participação dos Requeridos.

Salientou, na inicial, que Terezinha Rosane França, Diretora da referida escola, com a conivência de Diones Maria França, Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCD – realizou compra de materiais de construção na empresa Ipê Materiais de Construção, para reforma na casa de sua família, com cheques do CDCE, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como pagou a mão de obra com verba pública.

Aduziu que a Requerida Terezinha Rosana França adquiriu um aparelho celular em nome do CDCE e entregou a Fabiana de Oliveira Bispo, para pagamento de serviços domésticos.

Asseverou que Terezinha e Diones compraram produtos particulares – roupas e sapatos –, na loja Supereconômica, no valor de R$ 1.162,52 (mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com cheques do CDCE.

Sustentou que a demandada Benedita Ximenes dos Santos, Coordenadora da Escola, participou do esquema, pois se utilizou de cheque do CDCE para compra de produto particular, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Enfatizou que Terezinha França, Diones França, Joeber Delcolli de Almeida, Secretário da Escola, e o Supermercado Rossetto inseriram informações falsas em nota fiscal, com vista a desviar dinheiro público.

Informou que Terezinha França realizava compra de materiais alimentícios e de utilidade doméstica no Supermercado Rossetto que eram usados na sua residência, mas em nome da Escola Elídio Murcelli Filho.

Enfatizou que Enoque Pereira França e Islony Larson Gonçalves da Silva foram contratados de forma irregular, com o intuito de desviar verba pública.

Afirmou que a Requerida Sandra Regina da Silva Araújo foi contratada por 30 (trinta) horas semanais, mas trabalhava somente 10 (dez) horas, e que o valor do restante das horas era repassado à direção da escola.

Ao final, defendeu a ocorrência de improbidade administrativa, prevista nos artigos 9
o
, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o, parcialmente, procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 12 da Lei 8.429/92 e 37 da Constituição da República, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e condeno os requeridos às seguintes penas, respectivamente:

FATO 01 e 02 – Requeridos Terezinha Rosane França e Diones Maria França:

a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; c) ressarcimento integral e solidário da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); d) pagamento de multa civil, no montante de 3 (três) vezes a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) acrescido ilicitamente ao patrimônio das requeridas de forma solidária e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

FATO 04 – Requeridos Terezinha Rosane França e Diones Maria França:

a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; c) ressarcimento integral e solidário da quantia de R$ 1.162,52 (mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); d) pagamento de multa civil, no montante de 3 (três) vezes a importância de R$ 1.162,52 (mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) acrescido ilicitamente ao patrimônio das requeridas de forma solidária e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

FATO 05 – Requeridos Benedita Ximenes dos Santos, Terezinha Rosane França e Diones Maria França:

a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; b) pagamento de multa civil, no montante de 3 (três) vezes a sua remuneração e c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

FATO 06 - Requeridos Terezinha Rosane França, Diones Maria França, Joeber Delcoli de Almeida:

a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; c) pagamento de multa civil, no montante de 10 (dez) vezes o valor da remuneração recebida pelo agente e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Para a requerida Rossetto & Rossetto Ltda aplico-lhe a sanção de: a) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

FATO 09 – Requeridos Terezinha Rosane França e Sandra Regina da Silva Araújo:

a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; c) pagamento de multa civil, no montante de 10 (dez) vezes o valor da remuneração recebida pelo agente e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Mantenho a decisão proferida às fls. 118/129 (Cautelar Código 33065) que determinou cautelarmente o afastamento dos requeridos Terezinha Rosane França, Diones Maria França, Sandra Regina da Silva Araújo e suspensão do pagamento relativo a vencimentos da requerida Sandra Regina da Silva Araújo no que exceder a 10 (dez) horas semanais, bem como da decisão de fls. 198/204 (Ação Principal Código 33205) que determinou o afastamento do requerido Joeber Delcoli de Almeida.

Contra esta decisão, Terezinha Rosane França, Diones Maria França, Sandra Regina da Silva Araújo, Enoque Pereira França, Benedita Ximenes dos Santos e Joeber Delcolli de Almeida interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelos Apelantes.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Os Recorrentes defendem a nulidade do ato sentencial recorrido, já que não fora feita a citação do Estado de Mato Grosso para integrar a lide, na condição de litisconsorte ativo necessário.

Em que pese à alegação dos Apelantes, entendo que a questão deve ser rejeitada, visto que a participação do Estado de Mato Grosso, no polo ativo, é facultativa, conforme dispõe o artigo 17, §3
o
, da Lei n. 8.429/1992.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

§ 3
o
- No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no
§ 3
o
do art. 6
o
da Lei n
o
4.717, de 29 de junho de 1965
.

Por sua vez, o § 3
o
do art. 6
o
da Lei n. 4.717/1965 assim preceitua:

§ 3o - A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

Vê-se, portanto, que inexiste obrigatoriedade de o ente público estadual figurar no polo ativo da ACP. Logo, a prejudicial deve ser afastada.

Por tais considerações, afasto a prejudicial.

Do Mérito

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO
–
RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO
–
IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS
–
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em:
(a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.

9o da LIA
); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c)
atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA)
, com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9o e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.

2.

(...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).

O
ponto central do Apelo reside em saber se a conduta dos Apelantes configura, ou não, ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 10, e 11,
caput
, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Anoto que a análise do Apelo será feita de acordo com os fatos imputados aos Recorrentes.

Fatos 01 e 02 – Compra de materiais de construção, para reforma na casa da família da Apelante Terezinha Rosane França, com cheque do Conselho da Escola.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que não há dúvidas de que a Recorrente Terezinha Rosane França, utilizando-se dos cheques do Conselho Deliberativo da Escola Estadual Professor Elídio Murcelli Filho, adquiriu produtos, na empresa Ipê Materiais de Construção, para serem usados na reforma de uma casa pertencente a sua família, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

As provas testemunhais, colhidas no Procedimento Investigatório, instaurado pelo Ministério Público e no curso do processo, confirmam as alegações do Ministério Público Estadual.

O depoimento do entregador da referida pessoa jurídica – Dilmar Gomes – confirmou que houve a entrega dos materiais, na casa do familiar da Recorrente. Veja-se:

(...) ex-entregador da Ipê Materiais de Construção no ano de 2006, (...), declarou que: reconhece pela quantidade, pela qualidade, pela marca e demais especificidades, todos os materiais descritos na NOTA DE PEDIDO (COMPROVANTE DE ENTREGA) No 0022441, materiais esses entregues pelo no mês de novembro de 2006; alega, ainda que o local da entrega foi na casa a seguir fotografada; que referida casa estava em reforma no momento da entrega. (id. 26761533, pág. 01).

Da mesma forma, o Pedreiro – Luciano Gomes de Castro – declarou que reformou o banheiro da residência do irmão da Apelante e que os materiais foram comprados na Ipê Materiais para Construção, com cheque do CDCE da escola que ela era Diretora,
in verbis
:

(...) que no início deste ano o declarante reformou um banheiro na casa da Diretora “Rose França”, e que os materiais foram adquiridos na Ipê Materiais de Construção; que os valores pagos ao serviço realizado pelo declarante forma com cheques em nome da Escola Elídio Murcelli Filho; que tem como testemunha de que os materiais foram entregues pela Ipê, como por exemplo, seu filho Jeymmes e o Sr. João que hoje trabalha na Escola; que olhando as notas fiscais e valores dos cheques fornecidos pela Ipê, que estão neste Procedimento, muitos dos materiais foram orçados pelo declarante e que foram usados no banheiro da casa do pai da Diretora “Rose França”. (id. 26761533, pag. 06).

O senhor João Batista Rodrigues da Silva – vigia da mencionada Escola – afirmou que ajudou o Pedreiro Luciano Gomes a reformar a casa da família da Apelante:

(...) eu recebi, foi até o Ipê que entregou, eu assinei a nota, até nem era para eu ter assinado, porque quem era o dono do serviço era o Luciano, mas eu estava presente e fui obrigado a assinar. (...). Na casa que nós estava reformando não morava (nenhum professor). (Sic).

Além disso, a própria Recorrente, em seu depoimento, confirmou que utilizou os cheques do Conselho Deliberativo da Escola, da qual era

Diretora, para a compra dos materiais de construção, utilizados na reforma da casa de seu familiar, bem assim que a mão de obra também foi quitada com cheque do CDCE. Veja-se:

(...)
que, nesse período, houve reforma na casa de familiares da interroganda; que não houve pagamento de material de construção para referida reforma mediante a utilização de dinheiro do conselho deliberativo da escola Elídio Murcelli Filho, mas, sim, houve a utilização de cheques de tal conselho. (...); que os cheques utilizados para o pagamento de referida obra foram emprestados a servidora Dra. Marcia Regina Ramos de Oliveira, psicóloga da escola, que efetuou as compras; que tal servidora alugava a casa de familiares da interroganda; que a servidora mencionada restituiu o valor utilizado ao conselho deliberativo da escola; que o pedreiro que trabalhou em referida obra foi pago mediante a utilização de cheque do conselho deliberativo da escola pré-datado para a data de pagamento do salário; que tais cheques foram emprestados também a servidora Márcia, que efetuou o pagamento do pedreiro. (id. 26764048, pág. 02).

Vê-se, portanto, que Terezinha Rosane França, utilizando-se do cargo que ocupava na Escola (Diretora), agiu, dolosamente, no intuito de utilizar o cheque assinado em branco, para a aquisição de materiais de construção que seriam usados na reforma da casa de seu familiar.

Nessa esteira, não há dúvidas de que a conduta da Apelante Terezinha França configura improbidade administrativa, descrita nos artigos 9,
caput,
10,
caput
e 11,
caput
, todos da Lei n. 8.429/1992, porque sua ação importou enriquecimento ilícito, pois se apropriou de dinheiro público, em virtude do cargo ocupado, causou lesão ao erário, na medida que não houve comprovação da restituição do montante pago à Loja Ipê Materiais de Construção e violou os princípios da legalidade e da moralidade, visto que tinha conhecimento de que se utilizava de verbas públicas em benefício próprio.

Com relação à Recorrente Diones Maria França, tenho que a sua conduta também configura ato ímprobo, posto que exercia o cargo de Presidente do CDCE, da mencionada escola e, portanto, era conhecedora de que a conta bancária aberta em nome do Conselho Escolar era destinada ao recebimento, exclusivo, de verbas oriundas da SEDUC/MT.

Ademais, tenho que Diones Maria agiu de forma dolosa, porque assinou o cheque do Conselho Escolar, em branco e repassou à Terezinha França, mesmo sabendo que não seria utilizado para pagamento de despesas públicas, mas para utilização em benefício da Diretora.

O agir da Recorrente Diones Maria França caracteriza ato de improbidade administrativa, prevista nos artigos 10,
caput
e 11,
caput
, todos da Lei n. 8.429/1992, na medida que a aposição de sua assinatura na cártula do Conselho Escolar trouxe perda patrimonial ao erário e ofendeu os princípios da legalidade e da moralidade.

Registro que a alegação de que não houve uso de dinheiro público, mas apenas um empréstimo dos cheques, não encontra respaldo nas provas, porque não há comprovação da realização dos depósitos por terceiros beneficiados. Logo, evidente que houve prejuízo ao erário, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Diante disso, penso que a condenação das Recorrentes Terezinha Rosane França e Diones Maria França, pela prática de ato de improbidade administrativa, mostrou-se correta.

Das Penalidades

As Apelantes Terezinha Rosane França e Diones Maria França, no que tange aos Fatos 01 e 02, foram condenadas às seguintes penalidades:

a)

perda da função pública;

b)

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

c)

ressarcimento integral e solidário da quantia de R$ l.800,00 (mil e oitocentos reais);

d) pagamento de multa civil, no montante de 3 (três) vezes a importância de R$ l.800,00 (mil e oitocentos reais) acrescido ilicitamente ao patrimônio das requeridas de forma solidária e

e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de l0 (dez) anos.

É sabido que a imposição das sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata, coerente em relação ao ato ímprobo cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.

Nessa mesma linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO
–
PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

DOSIMETRIA DA PENA
–
DECISÃO FUNDAMENTADA
–
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS
–
INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA
–
SÚMULA 7/STJ.

1.
O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

2. A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ
.

3. (..). (AgRg no REsp 1319480/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma
, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). (Destaquei)

Nesse sentido, mediante ponderação, à luz dos princípios invocados – razoabilidade e proporcionalidade –, penso que as penas impostas à Recorrente Terezinha Rosane França devem ser mantidas, já que era a Diretora da Escola, detinha forte influência sobre os demais servidores e foi a beneficiada direta pelo desvio de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Contudo, em relação à Apelante Diones Maria França, penso que a penalidade de perda da função pública deve ser excluída da condenação, porque, embora tenha sido negligente com o dinheiro público, dele não se beneficiou.

Fato 04 – compra de roupas, sapatos, lingeries e etc. na Loja Supereconômica

As provas constantes do caderno processual demonstram, estreme de dúvidas, que a Apelante Terezinha Rosane França realizou compras na Loja Supereconômica, com cheques do Conselho Escolar da Escola Professor Elídio Murcelli Filho.

A informação prestada pela representante legal da mencionada empresa, constante dos autos (id.
26761535, pág. 03), confirma a realização de 03 (três) compras que totalizaram R$ 1.162,52 (mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos):

1) dia 09/06/2007 - cheque n. 850127 – valor de R$ 583,32 – vencimento em 18/08/2007;

2) dia 20/07/2007 - cheque n. 850122 – valor de R$ 321,50 – vencimento em 20/092007;

3) dia 11/08/2007 – cheque n. 850153 – valor de R$ 257,70 – vencimento em 11/10/2007.

Os cupons fiscais, referentes às compras realizadas na Loja Supereconômica, apontam a aquisição de objetos de uso pessoal – conjunto de lingerie, sutiã, botas, sandálias, sungas, maiôs, vestidos, camisetas, blusas, rasteirinha, tamanco, sapato feminino, calça, sapatênis, gravatas e camisa infantil (id.
26761535, págs. 04/06).

Não bastasse isso, a própria Terezinha França confirmou a realização das compras. Veja-se:

(...) que
a acusada Diones Maria França não efetuou compras na loja Supereconômica utilizando cheques do conselho deliberativo da escola; que a interroganda efetuou três compras na loja Supereconômica, utilizando cheques pré-datados emprestados do conselho deliberativo da escola;

Diante disso, é evidente que a Recorrente Terezinha Rosane França praticou ato ímprobo, visto que utilizou dinheiro público para aquisição de produtos de uso pessoal.

Ademais, os elementos probatórios não demonstram que Terezinha França efetuou a restituição de tais valores, o que afasta a tese de que houve apenas um empréstimo dos cheques.

Frise-se que os extratos bancários apontam que os citados cheques foram compensados na conta bancária do CDCE que tinha destinação específica para recebimento de verbas públicas.

Nessa quadra, ante a ausência de comprovação de que houve restituição dos valores e por ser de conhecimento da Recorrente Terezinha França a impossibilidade de utilização da verba pública para a satisfação de interesse pessoal, penso que a sua condenação mostrou-se acertada.

Igualmente, ocorreu com a Apelante Diones Maria França, já que era Presidente do CDCE da Escola Estadual Professor Elídio Murcelli Filho e tinha o dever de zelar pela correta aplicação das verbas públicas.

Ao assinar os cheques em branco, permitindo que Terezinha França os utilizassem da forma que quisesse, Diones Maria França praticou ato ímprobo previsto nos artigos 10,
caput
e 11,
caput
, ambos da Lei n. 8.429/1992, visto que houve prejuízo ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública – Legalidade e Moralidade.

Das Penalidades

As Apelantes Terezinha Rosane França e Diones Maria França, pela prática do ato ímprobo, apontado no Fato 04, foram condenadas as penas de:

a)

perda da função pública;

b)

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos;

c)

ressarcimento integral e solidário da quantia de R$ l.162,52 (mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos);

d) pagamento de multa civil, no montante de 3 (três) vezes a importância de R$ l.162,52 (mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) acrescidos, ilicitamente, ao patrimônio das requeridas de forma solidária e

e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de l0 (dez) anos.

Em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que as penas impostas a Terezinha Rosane França devem ser mantidas, dado que era a Diretora da Escola e sabedora de que as verbas públicas eram destinadas, exclusivamente, para a satisfação do interesse da comunidade escolar, não sendo permitido o seu uso em benefício próprio.

Quanto a Diones Maria França, a penalidade de perda da função pública revela-se desproporcional a sua conduta – assinatura dos cheques – e, portanto, deve ser excluída, mantendo, contudo, as demais, pois, ainda que não tenha sido beneficiada com o desvio do dinheiro público, permitiu que ocorresse, ao assinar os cheques em branco.

Fato 05 – empréstimo de cheque do Conselho Deliberativo para a servidora Benedita Ximenes dos Santos

As provas constantes do caderno processual demonstram que a Recorrente Terezinha Rosane França emprestou à servidora Benedita Ximenes dos Santos um cheque do Conselho da Escola, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Aliás, tanto as Apelantes Terezinha França como Benedita Ximenes confirmaram a realização do empréstimo do cheque que fora repassado pós-datado. Veja-se:

(...) que o conselho deliberativo da escola costumava emprestar cheques pré-datados para servidores, a serem pagos no momento do vencimento, pois os servidores contratados costumam ficar até três meses para receber o primeiro salário. (...), que o valor de R$ 350,00 mencionado na denúncia (fato 05), refere-se a um cheque pré-datado emprestado a servidora da escola Benedita Ximenes; que a interroganda acredita que tal servidora sabia que tal cheque era da escola, pois todos os servidores tinham conhecimento do empréstimo de cheque do conselho deliberativo; que a servidora Benedita transferiu o valor do cheque para conta da escola. (Teresinha França - id. 26764048, pág. 02).

(...) que a interroganda passando por dificuldades financeiras, pediu a diretora da escola Terezinha, que lhe emprestasse um cheque de sua conta pessoal; que não percebeu, no momento em que recebeu o cheque, que se tratava de cheque da escola; que a interroganda somente percebeu tal fato no momento de depositar o valor do cheque, que foi feita na conta do projeto aplauso; que o valor do cheque pré datado emprestado era de R$ 350,00. (id. 26764047, pág. 02).

O cheque do CDCE, como sabido, necessita ser assinado tanto pela Diretora (Terezinha França) como pela Presidente do Conselho (Diones Maria). Assim, é evidente que ambas praticaram ato de improbidade administrativa, por ofensa aos Princípios da Legalidade e da Moralidade, visto que sabiam que a conta bancária em nome do Conselho Escolar era para recebimento de verbas públicas e que os valores ali depositados não poderiam ser repassados a terceiros.

A conduta da Recorrente Benedita Ximenes também representa ato ímprobo, pois era sabedora da impossibilidade de utilização do dinheiro depositado na conta da Escola.

A alegação da Recorrente Benedita Ximenes de que não sabia que o cheque era do CDCE não prospera, porque não é crível a pessoa pegar um título de crédito emprestado de outra e não ler o nome do titular.

O fato de ter depositado o valor na conta do Projeto Aplauso não afasta a conduta improba de emprestar dinheiro público, principalmente porque a restituição ocorreu após a propositura da presente ação.

Diante de tais considerações, é certo que Benedita Ximenes, ao emprestar dinheiro público, infringiu os Princípios da Administração, em especial o da Legalidade e Moralidade, devendo, por isso, ser mantida a sua condenação por ato de improbidade administrativa.

Das Penalidades

Às Recorrentes Terezinha Rosane França, Diones Maria França e Benedita Ximenes dos Santos foram impostas as seguintes penalidades:

a)

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos;

b) pagamento de multa civil, no montante de 3 (três) vezes a remuneração recebida;

c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Da análise da conduta de cada uma das Recorrentes,
a gravidade e a extensão do dano causado, tenho que a penas impostas, pela prática de ato de improbidade, indicado no Fato 05, devem ser mantidas, porque razoáveis e proporcionais.

Fato 06 – Inserção de falsas informações nas notas fiscais do Supermercado Rossetto

Denota-se do caderno processual que o Secretário da Escola Estadual Professor Elídio Murcelli Filho – Joeber Delcolli de Almeida – era o responsável pela realização das compras para a merenda escolar.

Em razão de a licitação dos alimentos que compõem a merenda escolar ter sido por produto a produto, determinada empresa não poderia fornecer todos os gêneros alimentícios dos quais a Escola necessitava.

Entrementes, o Apelante Joeber Delcolli de Almeida, mesmo sabendo da impossibilidade de comprar todos os produtos em uma única empresa, realizava as compras da merenda escolar somente no Supermercado Rossetto, utilizando-se da estratégia de inserir nas notas fiscais, falsas informações, consistentes na inserção de produtos em quantidade elevada, para levar aqueles que a empresa não poderia vender à referida Escola.

O depoimento prestado em Juízo não deixa dúvidas,
in verbis:

(...) que o interrogando confirma que, todos os produtos que constam nas notas fiscais foram adquiridos pela escola, mas não necessariamente na quantidade que consta na nota, pois na nota só poderiam constar os produtos para os quais o supermercado rosseto venceu o pregão; que também confirma que, algumas vezes foram entregues produtos diversos dos que constavam nas notas fiscais, produtos esses para cujo fornecimento o supermercado Rosseto não havia vencido o pregão. (id. 26764049, pág. 02).

Sendo assim, é evidente que as notas fiscais são “frias”, pois não correspondem aos produtos, efetivamente, adquiridos, o que implica reconhecer que os princípios da Administração Pública também foram violados.

Enfatizo que os depoimentos das merendeiras Cleuza Dias da Silva e Zélia Debacker confirmam que a quantidade de produtos constantes das notas fiscais não condiz com a que foi entregue na Escola.

Nessa esteira, é incontroverso que Joeber Delcolli de Almeida agiu de forma dolosa, no intuito de beneficiar o Supermercado Rossetto, o que mostra o acerto da sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

Já as Recorrentes Terezinha Rosane França e Diones Maria França também tiveram participação no esquema. A primeira, porque era Diretora e tinha o dever de fiscalizar a aquisição da merenda escolar, de acordo com a licitação realizada pelo Estado de Mato Grosso, e a Segunda, por ser omissa na fiscalização das compras realizadas com dinheiro público.

Assinalo que a conduta dos Recorrentes Terezinha Rosane França, Diones Maria França e Joeber Delcolli de Almeida ensejou prejuízo ao erário, na medida que os produtos da merenda escolar não foram adquiridos pelo menor preço.

Nessa quadra, a condenação dos Recorrentes Terezinha Rosane França, Diones Maria França e Joeber Delcolli de Almeida, pela prática de ato de improbidade administrativa, não merece retificação.

Das Penalidades

O Juízo singular aplicou aos Apelantes Terezinha Rosane França, Diones Maria França e Joeber Delcolli de Almeida as penalidades de:

a)

perda da função pública;

b)

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos;

c) pagamento de multa civil, no montante de 10 (dez) vezes o valor da remuneração recebida pelo agente;

d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a pena de perda da função pública, imposta à Recorrente Diones Maria França revela-se desproporcional à sua conduta, porquanto as compras da merenda escolar eram realizadas por Joeber Delcolli de Almeida e não há provas contundentes de que conhecia o esquema das notas frias.

No que se refere às penalidades aplicadas aos Apelantes Terezinha França e Joeber Delcolli, penso que atendem os mencionados princípios, já que a falta de merenda na unidade escolar é incontroversa, e os produtos inseridos nas notas fiscais não condizem com o que foram, efetivamente, entregues.

Fato 09 – Contratação da professora Sandra Regina da Silva Araújo para laborar 30 (trinta) horas semanais, mas só trabalhava 10 (dez) horas

Os depoimentos prestados pelas Apelantes Terezinha Rosane França e Sandra Regina da Silva Araújo ratificam as alegações do Ministério Público Estadual, uma vez que confirmaram que o contrato de trabalho da Segunda Recorrente era de 30 (trinta) horas semanais, mas que trabalhava apenas 10 (dez) horas, causando, de consequência, dano ao erário, pois recebeu sem ter direito a tal quantia.

A tese de que o valor correspondente às 20 (vinte) horas era repassado à Terezinha França que, por sua vez, repassava aos professores que, de fato, lecionavam, não afasta a conduta improba das Apelantes, pois ambas tinham conhecimento de que o contrato não retratava a realidade.

Os depoimentos dos profissionais que, supostamente, trabalharam as 20 (vinte) horas do contrato da Recorrente Sandra Regina, não são suficientes para demover a prática de ato ímprobo, na medida que a violação ao princípio da legalidade é patente.

Sandra Regina, ao permitir a emissão de contrato com a carga horária diferente daquela efetivamente exercida, lesou o erário, pois a diferença recebida era repassada à Terezinha Rosane França.

Anoto que, além de infringir os princípios da Administração Pública, a conduta das Recorrentes ensejou enriquecimento ilícito e causou prejuízo ao erário. Assim, deve ser mantida a condenação por ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9,
caput
, 10,
caput
e inciso I e 11,
caput
, todos da LIA.

Das Penalidades

As penalidades aplicadas às Recorrentes Terezinha Rosane França e Sandra Regina da Silva Araújo foram as seguintes:

a)

perda da função pública;

b)

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos;

c) pagamento de multa civil, no montante de 10 (dez) vezes o valor da remuneração recebida pelo agente;

d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

As Apelantes, profissionais da Educação, possuem conhecimento acima da média da população brasileira e são conhecedoras de que o contrato de trabalho deve corresponder ao número de horas, efetivamente, trabalhado, visto que o valor é pago com dinheiro público.

Nessa senda, tenho que as penas a elas impostas pela Magistrada
a quo
não merecem retificação, porque em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, tão somente para excluir da condenação, a penalidade de perda da função pública, aplicada à Recorrente Diones Maria França, mantendo inalterado o ato judicial recorrido nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020